Tribunal: STF
Processo: ARE 829388
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LEI ESTADUAL Nº 2.165/2009. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2014.



    A matéria constitucional referente a alegação de afronta aos arts. 2º e 22, II, da Constituição Federal, sequer foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 326/STF.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem examinou a matéria referente a base de cálculo do adicional de insalubridade, à luz de normas infraconstitucionais - Lei Estadual nº 2.165/2009. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.